Tribunal: TJPA
Processo: 0007454-11.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007454-11.2016.814.0000
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.
EMBARGANTE/AGRAVANTE: GUIMARÃES E GENU ADVOCACIA PÚBLICA E EMPRESARIAL
ADVOGADO: MARCUS VALÉRIO SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA
EMBARGADO/AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
REPRESENTANTE: PROMOTOR JULIO CÉSAR SOUZA COSTA
MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA
EMBARGADO: acórdão nº 186.144 de 05/02/2018
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PROCEDIMENTO. SESSÃO DE JULGAMENTO PRESIDIDA POR MAGISTRADA QUE AFIRMOU IMPEDIMENTO. FATO QUE NÃO IMPÕE A NULIDADE DO JULGAMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA QUE NÃO SE REVELA COMPATÍVEL COM A REALIDADE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES QUE POSSAM INFIRMAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL FACE A PARCELA DO CONTEÚDO DA EMENTA DO ACÓRDÃO NÃO CORRESPONDER AOS DOS FUNDAMENTOS DO VOTO NEM AS RAZÕES DO RECURSO. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL QUE SE CORRIGE SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. JULGAMENTO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INALTERADO.
1-

A mera presidência da sessão, sem atuação como relator, revisor ou vogal, não pode ser interpretada como exercício de função jurisdicional, na medida em que o desembargador não votou e, portanto, não participou ativamente do julgamento.
2-

Desembargador impedido que apenas ordena os trabalhos na sessão que por unanimidade decide o recurso, por si só, não autoriza anulação do julgamento, pois não há como se vislumbrar a existência de influência no resultado do julgamento.
3-

A negativa do pedido do recorrente não implica em julgamento extra petita, ainda mais quando as próprias razões recursais impõem à turma julgadora a obrigação de análise sobre a realidade fática do caso para justificar para sopesar o acerto da decisão recorrida.
4-

Argumento de
error in judicando
do juízo
ad quem
por ter acolhido o fundamento de tutela de evidencia (art. 311 do CPC) adotado pelo juízo
a quo
não se aproveitam, pois, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada.
5-

Em relação as omissões apontadas não há razão para o inconformismo, uma vez que o art. 489, IV, do CPC/15, a rigor, não expressa o princípio da fundamentação qualquer ou absoluta (isto é, integral e com abstração à racionalidade ou a lógica interna do julgado), mas sim o princípio da fundamentação suficiente, considerando a racionalidade consequente dos argumentos, segundo a dedução lógica dos fundamentos do julgado.
6-

Quanto ao erro material em razão da incompatibilidade do item 1 da ementa do acórdão embargado com a as razões contidas no recurso, neste ponto os embargos devem ser acolhidos, restando então a ementa modificada conforme exposta no voto (parte final).
7-

Embargos conhecidos e parcialmente providos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, 31 de agosto de 2020.
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Embargos de Declaração (fls.1.609/1.626) opostos sobre o acórdão nº
186.144 de 05/02/2018
que NEGOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Eis a ementa do acórdão embargado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACP DE IMPROBIDADE ADMIISTRATIVA. ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE PÚBLICO. PRÁTICA DE ATOS DE GESTÃO. PARTE LEGÍTIMA. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSULTORIA JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. SINGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DO SERVIÇO AFASTADA. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO FINANCEIRA APLICÁVEL. ART. 7º, DA LEI DE IMPROBIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. A ilegitimidade passiva processual se caracteriza pela total ausência de relação entre o réu e os fatos veiculados na exordial, o que não se configura na espécie, haja vista o réu/agravante ser indiciado por ato de improbidade, em virtude de contratação irregular de empresa, enquanto secretário de gestão fazendária do município de Marabá, sendo o fato ocorrido em sua gestão, tendo ele praticado atos decisórios para tanto;
2. A medida liminar, em ação de improbidade, fundada no art. 7º, da Lei nº 8429/92, com vista ao bloqueio de bens e ativos financeiros dos indiciados, consiste em tutela cautelar de evidência, dispensando, assim, a demonstração do perigo de dano, restando justificada a medida tão somente pela prova de indícios robustos a conduzirem à probabilidade do direito alegado pelo autor, nos moldes do parágrafo único e do incido II, do art. 311, do CPC. Dispensável, portanto, a demonstração da dilapidação dos bens dos indiciados. Precedentes do STJ;
3. Na contratação de empresa de consultoria jurídica, sob o pálio da inexigibilidade de licitação, mister se demonstre a singularidade do serviço em questão, como ainda a correspondente especialização notória da empresa contratada, à mingua do que se afigura provável a prática do ato de improbidade na contratação. Precedentes do STJ;
4. Em que pese o STJ já haver consolidado o entendimento de que, diante da efetiva prestação do serviço, ainda que mediante contratação irregular, não há se falar em ressarcimento ao erário, por respeito ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito, há que se fazer o juízo de ponderação acerca da atividade contratada, no sentido de apurar-se a real necessidade da contratação, vez que, uma vez celebrado contrato de serviços despiciendos, resta presente o prejuízo ao erário, o enriquecimento ilícito dos responsáveis e, por corolário, a necessidade de se ressarcir os cofres públicos;
5. Diante da apuração da probabilidade de prática de ato de improbidade, que acarrete dano ao erário, tal qual a contratação desnecessária de empresa prestadora de serviços jurídicos de contornos valos, conforme assinalado no contrato, para dispensar serviços da órbita do corpo de procuradores do município, emerge possível a verificação do ato de improbidade com prejuízo ao erário, restando absolutamente salutar a medida de constrição financeira de bloqueio de bens, para garantir a efetividade da decisão futura, em caso de condenação;
6. Recurso conhecido e desprovido.

Alega o embargante: 1) nulidade do acórdão em razão da participação da Desa. Ezilda Pastana Mutran no julgamento, que mesmo depois de ter declarado ¿suspeição¿ para o feito teria continuado a presidir os trabalhos na sessão de julgamento; 2) que o julgamento colegiado teria ultrapassado os limites objetivos do recurso implicando em julgamento
extra petita
em ofensa ao art. 492 do CPC; 3) erro material em razão da incompatibilidade do item 1 da ementa do acórdão embargado com a as razões contidas no recurso; 4)
error in judicando
do juízo
ad quem
por ter acolhido o fundamento de tutela de evidencia (art. 311 do CPC) adotado pelo juízo
a quo
; 5) omissões acerca das questões suscitadas pelo embargante tais quais: 5.1) impossibilidade de utilização do BACENJUD para efetivação do bloqueio cautelar de ativos financeiros em ação civil pública por ato de improbidade administrativa; 5.2) inexistência de dolo dos requeridos; 5.3) impossibilidade de bloqueio de bens que leva a insolvência da empresa requerida.

Pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja anulado o julgamento e reincluído o agravo em pauta de julgamento.

Contrarrazões pelo
Parquet
de 2º grau (fls.1.634/1.637) arguindo que inexiste omissão alguma de maneira que a intensão dos embargos é rediscutir a matéria. Pede a rejeição dos mesmos e a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.
VOTO

Tempestivo e processualmente viável, vou acolher em parte sem, contudo, alterar o resultado prático do julgamento.

De início cumpre afastar a tese de nulidade do acórdão sob a alegação do julgamento ter sido presidido pela Desa. Ezilda Mutran a qual, segundos antes da Relatora Desa. Célia Pinheiro iniciar a leitura do relatório, teria afirmado que estava
impedida
para o julgamento e transferido a presidência da sessão para a Desa. Rosileide Cunha (vogal no julgamento), porém, aquela primeira Magistrada seguiu ordenando os trabalhos como se ainda estivesse presidindo a sessão de julgamento, inclusive colhendo votos e proclamando o resultado.

Na verdade, não foi assim que ocorreu.

Daquilo que se apura a partir do vídeo da sessão, a Desa. Ezilda Mutran, não passou a presidência à Desa. Rosileide Cunha, apenas e tão somente declarou seu impedimento e por consequência não poderia JULGA, VOTAR ou mesmo DEBATER as teses jurídicas ali expostas, passando então a exercer função meramente administrativa na ordenação dos trabalhos, concedendo a palavra ao advogado da parte para sustentação, colhendo os votos dos demais magistrados e proclamando o resultado.

O impedimento se constitui em uma ¿
vedação insuperável, um verdadeiro obstáculo instransponível que, de todas as formas, proíbe o juiz de
exercer sua função jurisdicional no processo
¿
1
, nesse passo observei atentamente a sessão de julgamento e em momento algum a Desa. Ezilda Mutran, proferiu voto ou qualquer outra forma de juízo no acórdão embargado.

Na presente hipótese, a mera presidência da sessão, sem atuação como relator, revisor ou vogal, não pode ser interpretada como exercício de função jurisdicional, na medida em que o desembargador não votou e, portanto, não participou ativamente do julgamento, não tendo a oportunidade de agir com a parcialidade que a lei imputa de maneira presumida ao impedido.

Neste sentido o c. STJ:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
APRECIAÇÃO. NORMA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.
PRESIDÊNCIA DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR DESEMBARGADOR IMPEDIDO. NULIDADE DO ACÓRDÃO NÃO CARACTERIZADA.
INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. VENDA DE BEM DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRÉVIA CIENTIFICAÇÃO DO AVALISTA. NECESSIDADE, PARA QUE O AVALISTA PERMANEÇA RESPONSÁVEL POR EVENTUAL SALDO DEVEDOR. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC/IBGE, A CONTAR DA DECISÃO. JUROS MORATÓRIOS. 0,5% AO MÊS NA VIGÊNCIA DO CC/1916 E 1% AO MÊS NA VIGÊNCIA DO CC/2002, A CONTAR DA DATA DA CITAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR BEM ABAIXO DO PLEITEADO NA EXORDIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. CUSTAS RATEADAS, ARCANDO CADA PARTE COM AS DESPESAS PROCESSUAIS A QUE DERAM CAUSA.
-
O julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes sejam apreciadas
.
- A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos embargos de declaração efeitos modificativos não se mostra viável no contexto do art. 535 do CPC.
- A via especial mostra-se inadequada para dirimir a controvérsia de normas que não sejam federais. Súmula 280/STF.
- Tendo o TJSP decidido que a competência é do extinto 1º TAC/SP, não há de se cogitar conflito de competência. Súmula 22/STJ.
- A mera presidência da sessão, por juiz impedido, sem atuação como relator, revisor ou vogal, não pode ser interpretada como exercício de função jurisdicional, na medida em que não votou e, portanto, não participou ativamente do julgamento, não tendo a oportunidade de agir com a parcialidade que a lei imputa de maneira presumida ao impedido.
- Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.
- Não há ilegalidade nem cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo e desnecessária a dilação probatória, desconsidera o pedido de produção de prova testemunhal.
(omissis)
Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 844778 / SP - Min. NANCY ANDRIGHI - DJ 26/03/2007)

O próprio acórdão dissipa qualquer dúvida quanto a participação da Desa. Ezilda Mutran em ato jurisdicional típico.
¿1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 05 de fevereiro de 2018.
Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro
. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran,
tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
.

Note-se que mesmo que a Desa. Ezilda Mutran houvesse participado do julgamento como vogal, o que não ocorreu, ainda assim, caso o resultado fosse unanime não haveria a possibilidade de anulação do acórdão, conforme já decidiu o c. STJ que a participação, na condição de vogal, de um Desembargador no julgamento do acórdão recorrido, que por unanimidade decide, por si só, não autoriza sua anulação, pois não há como se vislumbrar a existência de influência decisiva no resultado do julgamento.

Colha-se:
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MAGISTRADO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO UNÂNIME. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. JULGADO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS. INAPTIDÃO PARA COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Este Superior Tribunal possui o entendimento de que o impedimento de magistrado em sede colegiada, ainda que capaz de promover a nulidade de seu voto, não é suficiente para, por si só, acarretar a nulidade do julgado, quando evidenciado que a sua participação no julgamento do recurso não foi decisiva para o resultado.
[...]
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(REsp 1.882.41/RJ, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 02/03/2016)

Quanto a alegação que o julgamento teria ultrapassado os limites objetivos implicando em julgamento
extra petita
com ofensa ao art. 492 do CPC, uma vez que o recurso devolvia ao tribunal apenas a reanalise da avaliação dos requisitos ensejadores do bloqueio cautelar de bens. Tem-se que o argumento é inconsistente na medida que da simples análise da ementa é possível desconstruí-lo.

O que houve de fato foi a entrega da jurisdição nos limites do pedido recursal, contudo a turma julgadora posicionou-se de forma contrária a pretensão do embargante, abordando as teses jurídicas expostas nas razões que antecederam o pedido para a formação do juízo colegiado, inclusive nos debates que se seguiram ao voto da Relatora, não fazendo disso, em hipótese alguma, um julgamento
extra petita.

No que se refere aos pontos omissos tenho que o art. 489, IV, do CPC/15, a rigor, não expressa o princípio da fundamentação qualquer ou absoluta (isto é, integral e com abstração à racionalidade ou a lógica interna do julgado), mas sim o princípio da fundamentação suficiente, considerando a racionalidade consequente dos argumentos, segundo a dedução lógica dos fundamentos do julgado.

É por esse motivo que o legislador, ao apontar o dever de fundamentação não impõe, genericamente, o dever de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas daqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Ainda assim, estou por esclarecer que o argumento de impossibilidade de utilização do BACENJUD para efetivação do bloqueio cautelar de ativos financeiros em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, não foi explicitamente vindicado nas razões recursais, limitando-se o recorrente a expor em pouco mais de 3 linhas que o sistema BACENJUD não discrimina a natureza dos valores contidos nas contas correntes de forma que o bloqueio atinge a conta essencial ao exercício da empresa, aliás, esse argumento se confunde com o risco de insolvência da empresa.

Nesse aspecto específico tenho decidido que a indisponibilidade de bens, diferentemente do sequestro, não visa o desapossamento, mas tão somente a indisponibilidade que, como o próprio nome indica, significa tão somente a impossibilidade de disposição da coisa, podendo o agravante continuar usando e auferindo vantagens dos bens atingidos pela decretação da medida de indisponibilidade.

Em se tratando de pessoa jurídica empresarial, que repousa sua razão de ser e finalidade última na atividade econômica geradora de riqueza, a indisponibilidade de ativo circulante pode afetar de tal modo a saúde financeira que inviabiliza sua existência, de maneira que mostra-se razoável mitigar a medida cautelar de indisponibilidade de bens, para o fim de não obstar a saúde financeira da empresa, no início da fase de conhecimento, até mesmo como instrumento para futuro ressarcimento ao erário, contudo caberá ao requerido na ação civil pública demonstrar ao juízo do feito que a indisponibilidade daquele determinado volume de recursos comprometerá a solvência do negócio, afastando no caso as alegações genéricas que de nada se aproveitam para a pretendida revisão/adequação da medida.

Quanto a inexistência de dolo dos requeridos, na espécie, estando-se diante da prática de atos de improbidade administrativa que se subsumem à hipótese versada no art. 10 da LIA dizendo respeito, portanto, à lesão ao erário, podem ser cometidos a partir de conduta dolosa ou culposa.

Com efeito, neste momento processual, não é possível concluir pela conduta culposa ou dolosa do agravante, o que deverá ser objeto de maior dilação probatória, a ser feita nos autos originários, razão pela qual não há como acolher a tese de prescrição.

Quanto ao
error in judicando
do juízo
ad quem
por ter acolhido o fundamento de tutela de evidencia (art. 311 do CPC) adotado pelo juízo
a quo
, trata-se de matéria a ser discutida em outra espécie recursal, diversa dos embargos de declaração que não se prestam a reanalise de tese jurídica para imposição de efeitos infringentes.

Portanto, essa questão suscitada apenas se presta a evidenciar o inconformismo da embargante com a decisão colegiada prolatada, sem espaço em sede de embargos de declaração.

Finalmente, acerca do apontado erro material em razão da incompatibilidade do item 1 da ementa do acórdão embargado com a as razões contidas no recurso, de fato o item é posto de forma indevida, conquanto o erro formal merece ser corrigido, com a sua retirada da ementa, pelo que restará seu conteúdo reescrito nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACP DE IMPROBIDADE ADMIISTRATIVA. ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSULTORIA JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. SINGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DO SERVIÇO AFASTADA. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO FINANCEIRA APLICÁVEL. ART. 7º, DA LEI DE IMPROBIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. A medida liminar, em ação de improbidade, fundada no art. 7º, da Lei nº 8429/92, com vista ao bloqueio de bens e ativos financeiros dos indiciados, consiste em tutela cautelar de evidência, dispensando, assim, a demonstração do perigo de dano, restando justificada a medida tão somente pela prova de indícios robustos a conduzirem à probabilidade do direito alegado pelo autor, nos moldes do parágrafo único e do incido II, do art. 311, do CPC. Dispensável, portanto, a demonstração da dilapidação dos bens dos indiciados. Precedentes do STJ;
2. Na contratação de empresa de consultoria jurídica, sob o pálio da inexigibilidade de licitação, mister se demonstre a singularidade do serviço em questão, como ainda a correspondente especialização notória da empresa contratada, à mingua do que se afigura provável a prática do ato de improbidade na contratação. Precedentes do STJ;
3. Em que pese o STJ já haver consolidado o entendimento de que, diante da efetiva prestação do serviço, ainda que mediante contratação irregular, não há se falar em ressarcimento ao erário, por respeito ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito, há que se fazer o juízo de ponderação acerca da atividade contratada, no sentido de apurar-se a real necessidade da contratação, vez que, uma vez celebrado contrato de serviços despiciendos, resta presente o prejuízo ao erário, o enriquecimento ilícito dos responsáveis e, por corolário, a necessidade de se ressarcir os cofres públicos;
4. Diante da apuração da probabilidade de prática de ato de improbidade, que acarrete dano ao erário, tal qual a contratação desnecessária de empresa prestadora de serviços jurídicos de contornos valos, conforme assinalado no contrato, para dispensar serviços da órbita do corpo de procuradores do município, emerge possível a verificação do ato de improbidade com prejuízo ao erário, restando absolutamente salutar a medida de constrição financeira de bloqueio de bens, para garantir a efetividade da decisão futura, em caso de condenação;
5. Recurso conhecido e desprovido.

Assim, estou por conhecer a DAR PARCIAL PROVIMENTO (acolhimento) aos embargos de declaração para apenas reeditar a ementa do acórdão embargado nos termos acima expostos, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo desta forma o resultado do julgamento recorrido que NEGOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2019.
Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

1

Vícios de capacidade subjetiva do julgador: do impedimento e da suspeição do magistrado. 5ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.54

Página de
13